Tribunal: TJMT
Processo: 1015276-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015276-03.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA PINTO - CPF: 040.279.501-60 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DE PENA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PENA READEQUADA.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada contra acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal do TJMT que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), fixando a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, com 550 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa busca o reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação do redutor do §

4o, art. 33 da Lei de Drogas
,
no patamar máximo de 2/3.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a rediscussão da causa de diminuição da pena por meio de revisão criminal, após sua rejeição em apelação; (
ii
) analisar, de ofício, a adequação da fração de redução da pena relativa à confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida em apelação, salvo em hipóteses excepcionais previstas no art. 621 do CPP, não sendo meio idôneo para novo reexame fático-probatório.

2. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi expressamente analisada e afastada
em primeiro e segundo graus
, com base em provas de dedicação do réu à atividade criminosa.

3. A ausência de apresentação de prova nova impede o conhecimento da ação revisional, diante da configuração de mera reiteração de pedido.

4. Contudo, na dosimetria da pena, a confissão espontânea foi reconhecida, mas a fração de redução aplicada não foi devidamente fundamentada.

5. Conforme jurisprudência do STJ, a redução pela confissão deve observar fração mínima de 1/6, salvo fundamentação específica.

6. De ofício, readequada a pena, com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base de 6 anos, fixando-se a pena final em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

IV. Dispositivo e Tese:

Presente ação revisional não conhecida. Redução de pena realizada de ofício.

Tese de julgamento:

É incabível revisão criminal fundada em tese já analisada e rejeitada em apelação criminal, salvo se amparada em prova nova ou ilegalidade manifesta. 2. A revisão criminal não se presta a reexame de matéria fático-probatória já decidida por órgão colegiado. 3. A ausência de fundamentação para aplicação de fração inferior à mínima na confissão espontânea impõe a redução de 1/6 da pena, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 621, III, do CPP; art. 33, §4o e art. 42 da Lei 11.343/06; art. 65, III, “d”, do CP; art. 625, §3o, do CPP; art. 51, XV, do RITJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1213878/PR; STJ,
AgRg
no REsp 2.157.250/RS; STJ,
AgRg
no HC 979.549/RJ; TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000; TJMT, Revisão Criminal 1023551-09.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Alexandre Dos
Santos Souza Pinto, com fundamento no art. 621, inciso III, do CPP, em face do v. Acórdão pro
latado
pela Terceira Câmara Criminal desse e. TJMT no julgamento do
recurso de Apelação interposto pela defesa nos autos da Ação Penal de n. 00014402-
45.2014.8.11.0002,
julgado pela
TERCEIRA
CÂMARA
CRIMINAL, composta pelos Desembargadores
JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), LUIZ
FERREIRA DA SILVA (Revisor) e GILBERTO GIRALDELLI (Vogal)
que
,
por unanimidade, proveu parcialmente o recurso,
apenas para abrandar o regime de cumprimento de pena, mantendo

a

pena de
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, além do pagamento de 550 (quinhentos
e cinquenta) dias-multa, condenado
pelo delito previsto
no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
definindo o
regime inicial
no
semiaberto.

Irresignada, a defesa técnica do revisionando Alexandre
dos
Santos Souza Pinto (Id
.
286123383 -Pág. 01/09), almeja o reconhecimento da causa de

diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, no seu patamar máximo

de 2/3, sob a alegação de que houve a valoração negativa de circunstâncias já utilizadas

para afastar o referido redutor, configurando-se, assim, hipótese de
bis in idem
.

Inicial
(Id.
286123383
)
instruída
com os documentos de I
d
s
.

286123386
,
286123387
,
286123388
,
286123389
,
286123390
,
286123391
,
286123393
,
286123394
e
286123395
(certidão de trânsito em
Julgado de
fl. 24).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra
do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha,

manifestou-se

pelo
não conhecimento da revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência.
(Id.
288809881
5
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Revisão Criminal ajuizada por Alexandre Dos Santos Souza Pinto, com fundamento no art. 621, inciso III, do CPP, em face do v. Acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal desse e. TJMT no julgamento do recurso de Apelação interposto pela defesa nos autos da Ação Penal de n. 00014402-45.2014.8.11.0002, julgado pela TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, composta pelos Desembargadores JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), LUIZ FERREIRA DA SILVA (Revisor) e GILBERTO GIRALDELLI (Vogal), que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso apenas para abrandar o regime de cumprimento de pena, mantendo a
pena de
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, condenado pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, definindo o regime inicial no semiaberto.

Passo à análise dos pleitos
requeridos
.

1 –

Do reconhecimento do crime de tráfico privilegiado
. S
ucedâneo
recursal
. N
ão conhecimento.

De início, cumpre registrar que
o art. 625, I, do CPP, exige que para o processamento da revisão criminal seja juntada a “
certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
”, ou seja, a decisão deve ser definitiva, da qual não caiba mais recurso
.
Tal requisito foi atendido diante da certidão que se vê no Id.
286123395 fl. 24.

O requerente sustenta
,
em suas razões
,

que
deveria ter sido reconhecida a
privilegiadora
do crime de tráfico
de drogas
, bem como que deveria ser reduzida a sua pena em grau máximo, isto é, em 2/3 (dois terços)
.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita as hipóteses do art. 621 do CPP (rol taxativo) que assim dispõe:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
.

Não obstante a irresignação contida nas razões, verifica-se que o pleito revisional já foi objeto do recurso de apelação
Apelação
interposto pela defesa nos autos da Ação Penal de n. 00014402-45.2014.8.11.0002, julgado pela TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, composta pelos Desembargadores JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), LUIZ FERREIRA DA SILVA (Revisor) e GILBERTO GIRALDELLI (Vogal) que
,
por unanimidade, proveu parcialmente o recurso
,
com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU -1
PRETENDIDA À ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO DE PORTE PARA USO - IMPOSSIBILIDADE – PROVAS
SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS -
CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. ABRANDAMENTO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - EXASPERAÇÃO
FUNDAMENTADA NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
APREENDIDA -
3. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO
PARÁGRAFO 4° DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS
INVIABILIDADE - COMPROVADA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES
- 4. REGIME INICIAL – ABRANDAMENTO
VIÁVEL - RÉU PRIMÁRIO - PΕΝΑ ΙΝFERIOR A OITO ANOS - 5.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - PENA APLICADA
SUPERIOR A QUATRO ANOS – 6. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA -
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INVIABILIDADE -
ARBITRAMENTO PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE IMPOSTA - VALOR UNITÁRIO FIXADO NO MINÍMO
LEGAL - APLICAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS APLICADOS NA
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA CORPORAL APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação
do delito de tráfico de porte para o de consumo, se as provas constantes dos
autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de
tráfico, reveladas pelos depoimentos harmônicos dos policiais que fizeram a
apreensão do entorpecente encontrado em posse do réu.

A relevante quantidade e a natureza da droga encontrada,
composta de 700g de "pasta-base de cocaína", evidenciam a preponderância
assinalada no art. 42 da Lei Antidrogas para o âmbito da fixação da
pena-base, encontrando idoneidade a fazer subir, por conta própria, a
pena-base aos patamares fixados no édito condenatório.

A minorante prevista no parágrafo 4° do artigo 33 da Lei no.
11.343/06 objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao
tráfico como profissão e que vêm a cometer o tráfico de pequena monta pela
primeira vez, mitigando a sanção penal do traficante ocasional.

O réu primário, condenado à pena privativa de liberdade inferior a
oito e superior a quatro anos faz jus ao regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2°, "c", do Código Penal.

sendo inviável a substituição da pena corpórea por restritivas de direito, ante

o não cumprimento dos requisitos do artigo 44, I do Código Penal.

O tipo penal do tráfico de drogas prevê a incidência cumulativa

das penas de privativa de liberdade e multa, não podendo esta ser minorada,

por suposta hipossuficiência financeira, quando guardar estrita

proporcionalidade com aquela e quando já houver sido arbitrado o valor do

dia-multa no mínimo-legal.

(grifos meus)

Conforme
já havia sido constado na r. sentença e
ainda const
ou
no voto do e. Relator
, seguido pelos seus pares
:

"A prova de que o réu estava guarnecido financeiramente e já
estava acostumado com o expediente do tráfico vem de sua própria conduta,
pois afirmou em Juízo que estava "bancando" uma garota de programa,
abasteceu seu veículo, rodou com ela cerca de 600 Km ida e volta para ir
para uma festa na cidade de Cáceres, pagou suas despesas e ainda
aproveitou para comprar as 700g (setecentos gramas) de pasta base de
cocaína.

Evidentemente que o comportamento do réu não era de um
traficante iniciante, de primeira viagem e sem de quem já estava
acostumado com o "negócio" das drogas, cujo lucro obtido já lhe
proporcionava condições de realizar tais excessos.

Por isso resta absolutamente afastada a possibilidade de
enquadramento do réu no "tráfico privilegiado', inserto no §4° do art. 33,

da Lei 11.343/06." (sic fl. 159/159-v).

Assim a tese defensiva de que seria o caso de reconhecer a
privilegiadora
do crime de tráfico, já foi analisada tanto em sede de primeira, quanto de segunda
instância.

O pleito revisional não se presta para fins de segunda apelação, mormente por se tratar de questão já submetida ao crivo do colegiado deste Tribunal, sendo inadmitido o seu uso tão somente para fins de reexame fático-probatório.

Nesse sentido:

“
EMENTA REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA –
MATÉRIA ANALISADA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRECISA VALORAÇÃO PROBATÓRIA - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
– ARESTOS DO STJ E DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA.
(...)

A revisão criminal não mostra cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1213878/PR).

(...)
A fartura probatória produzida no decorrer da
instrução processual permite a manutenção da sentença penal condenatória proferida em desfavor do requerente, notadamente porque tais elementos foram profundamente apreciados por ocasião do julgamento do recurso de apelação.” (TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000)

(TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel
.

Des.
MARCOS MACHADO
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data
j. em
04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024)
” (grifos meus).

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.o, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARMENTE, ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – NO MÉRITO, VINDICADA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SE TRATAR O VEREDITO CONDENATÓRIO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE TOCA AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NO QUE REFERE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – SUBSIDIARIAMENTE, POSTULADA A REDUÇÃO DA
PENA -BASE
AO MÍNIMO LEGAL E A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO –
IDÊNTICAS MATÉRIAS, COM OS MESMOS FUNDAMENTOS, ARGUIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ENFRENTADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
– PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP

– REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede do recurso de apelação criminal
. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

(TJMT
1012844
-
50
.
2021
.
8
.
11
.
0000 MT, Rel
. Des.

GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j. em
16/12/2021,
Data de Publicação: 17/12/2021)
” (grifos meus).

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1000294-81.2025.8.11.0000 EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES REGISTRADAS EM CARTÓRIO. PROVA UNILATERAL NÃO RATIFICADA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame.

Revisão Criminal ajuizada por Ênio Dias de Oliveira, condenado pelo crime de estupro de vulnerável majorado, em continuidade delitiva (
arts
. 217-A, c/c 71 e 226, II, do Código Penal), sob alegação de que a decisão rescindenda contrariaria a evidência dos autos, notadamente por suposta retratação da vítima formalizada em ata notarial.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em saber se os elementos apresentados pelo requerente são aptos a demonstrar a injustiça da condenação, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir.

3.1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para simples reexame do conjunto probatório, sendo cabível apenas em hipóteses de contrariedade manifesta à prova dos autos, surgimento de nova prova idônea ou comprovação de erro judiciário.
3.2. A suposta retratação da vítima foi unilateralmente produzida após a sentença condenatória, sem submissão ao contraditório e ampla defesa, sendo insuficiente para desconstituir a condenação. 3.3. O conjunto probatório analisado na sentença e no acórdão condenatório revelou-se harmônico e suficiente para a manutenção da condenação, destacando-se o depoimento extrajudicial da vítima, além das declarações em juízo de testemunhas e os laudos periciais.
3.4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que a revisão criminal não se presta a mero reexame de fatos e provas já debatidos em instâncias ordinárias
. IV. Dispositivo e tese. 4. Revisão Criminal extinta sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “A revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto probatório já avaliado em instâncias ordinárias, sendo incabível quando não demonstrada contrariedade manifesta à prova dos autos ou não apresentada prova nova idônea.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP,
arts
. 217-A, 71, 226, II. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 193667
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08-04-2021; STJ,
AgRg
no HC 939.134/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27-11-2024.

(N.U 1000294-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE
11/04/2025)
(grifos meus).

A

ação revisional não se presta a rediscutir teses defensivas examinadas em primeiro e segundo graus de jurisdição, quando do julgamento da ação originária, salvo se
foram
apresentadas provas novas que evidenciem a inocência do
acusado
.
Na hipótese,
o requerente não trouxe
qualquer novo
elemento capaz de macular o édito condenatório, limitando-se
a afirmar
que o paciente não se
dedicava
a atividades criminosas
,
embora esta alegação
já
tenha sido
suficientemente elidida em sede de apelação por este
Sodalí
cio, de maneira a tornar
inadmissível
a reanálise da questão por meio de
revisão criminal
.

Di
a
nte desse quadro,
verifico que
a pretensão almeja
provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor
acerca d
as provas produzidas durante a instrução processual
, sobre as qu
ais este Sodalí
cio já firmou entendimento em sede de apelação criminal.

Diante disso, o pedido formulado nos presentes autos não pode ser admitido neste Sodalício, a incidir, na hipótese, a norma do art. 51, XV, do RITJMT e art. 625, § 3o, do CPP,
verbis
:

“Art. 51.
Compete ao Relator:

(...)

XV -
Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”
(grifos meus).

Art. 625. (...)

§ 3o. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais,
indeferi-lo-á
in limine
, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso.

Assim, quanto a este pedido,
entendo que é desprovido de interesse o processamento do presente feito, eis que amplamente já analisado pela Justiça, de modo que não há condições de procedibilidade da presente revisional.

Ante o exposto, neste ponto
,

NÃO CONHEÇO
da presente ação revisional
.

2 – Dosimetria de Pena
.
R
eadequa
ção de ofício da dosimetria de pena para
aplica
r
a fração de 1/6 (um sexto)
para
a

atenuante da
confissão
espontânea (art. 65, III, ‘d’ do Código Penal).

Ao realizar a dosimetria de pena o magistrado sentenciante assim fundamentou:

Verifica-se que o réu agiu com dolo
intenso, entretanto o natural do tipo penal, ao
praticar o evento criminoso, sendo, por óbvio,
reprovável o seu ato, assim a culpabilidade deve ser
tida em grau normal; que o réu não possui antecedentes
criminais; que sua conduta social não foi aferida; que
não há elementos nos autos que possam garantir ser sua
personalidade criminosa; que os motivos do crime não
refogem
à normalidade; que as circunstâncias e
consequências do crime também são normais; que, sendo
a vítima a própria coletividade, seu comportamento por
óbvio não teve influência no crime. Vale ainda
mencionar, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, que
a natureza da droga é prejudicial ao réu, já que se
trata de pasta base de cocaína, sendo considerada
droga pesada e causadora de forte dependência química;
que a quantidade da droga é absolutamente relevante
e
também
o desfavorece. Por estes motivos, havendo
pendência de situações desfavoráveis ao réu sendo a
natureza e a quantidade da droga, como fatores preponderantes, com estribo no art. 59 e 68 do Código
Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2° da
Lei 8.072/90,
fixo a pena base distanciada do mínimo
legal, ou seja, em 6 (seis) anos de reclusão e 600
(seiscentos) dias multa.

Em razão da confissão espontânea,
reduzo a pena para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

(grifos meus).

Não se desconhece a possibilidade de aplicação de fração de redução de pena menor do que 1/6 (um sexto) pelo STJ quando a confissão for qualificada ou parcial,
desde de
que devid
amente
fundamentada
no caso concreto (
A aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea qualificada está em consonância com a jurisprudência, a qual permite a redução em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada
-
AgRg
no REsp n. 2.157.250/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025
)
.

Entretanto, no caso dos autos não houve fundamentação específica quanto à redução inferior
a
1/6 (um sexto),
devendo, portanto, ser readequada de ofício

diante do seu reconheciment
o

em ambas as instâncias
.

Neste sentido entende o STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO COMO ATENUANTE. FRAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Incide a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação. Precedente. 2. A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a individualização da pena deve ser fundamentada e proporcional, não havendo direito subjetivo à adoção de fração específica, mas exigindo-se motivação adequada.

3. No caso, foi concedida ordem de ofício para reconhecer a confissão como circunstância atenuante e reduzir a pena em 1/6.

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 979.549/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Assim, reduzindo a pena fixada na primeira fase da dosimetria de pena em 1/6 (um sexto), diante do reconhecimento da atenuante da confissão, fixo a pena final em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Ante o exposto,

NÃO

CONHECO
D
A
PRESENTE AÇÃO

REVISIONAL
ajuizada por
Alexandre Dos Santos Souza Pinto
,
contudo
,

de
ofício

readéquo
a dosimetria de pena
apenas
para aplicar a fração de 1/
6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea
,
fixando
a pena final em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
, mantendo-se os demais termos do r. acórdão condenat
ório
,
transitado em julgado
,
prolatado pela

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
deste e. TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025